Tribunal: TCU
Processo: 015.591/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, em favor de Iedo Alves de Souza. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1 considerar legal e autorizar o registro do ato de aposentadoria de Iedo Alves de Souza; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pelo interessado até a data de ciência desta decisão pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1 faça cessar os pagamentos decorrentes da irregularidade apontada no Adicional de Gestão Educacional, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa competente; 9.3.1.2. transforme a rubrica "10288 - DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AT", alusiva à integração do Adicional de Gestão Educacional aos "quintos/décimos" de funções comissionadas incorporadas pelo instituidor, em parcela compensatória sujeita a absorção por quaisquer reajustes posteriores a 17/9/2020, data do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115; 9.3.1.32. informe ao interessado sobre o teor da presente deliberação e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.